Tribunal: TJDFT
Processo: 0733040-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM EM DATA ANTERIOR A CONSTRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA N.o 375 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora incidente sobre veículo vendido à recorrida. A recorrente aduz que houve má-fé na alienação do veículo uma vez que a embargante conhecia a dificuldade financeira da devedora no momento da aquisição do bem. Requer a reforma da sentença para que sejam rejeitados os embargos em razão de suposta fraude.

2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (Id 30387745). Pedido de gratuidade deferido à recorrente em face dos documentos juntados que demonstram sua hipossuficiência.

2. Conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula no 375). A presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Já a má-fé exige a comprovação de sua existência.

3. No caso, resta incontroverso nos autos que a restrição sobre o veículo, por meio do sistema RENAJUD, ocorreu em 12/03/2021, enquanto a efetivação da venda do veículo à recorrida (embargante) foi realizada em 05/11/2020, conforme procuração de ID 30387710.

4. O simples fato de a embargante/recorrida ter conhecimento da dificuldade financeira da devedora, não caracteriza, por si só, sua má-fé, mormente num contexto de pandemia que assola o mundo e tem atingindo as finanças de muitas pessoas físicas e jurídicas.

5. Comprovado que o bem foi alienado antes da constrição judicial, e ausente a comprovação de má-fé da adquirente, é cabível a desconstituição da penhora.

6. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.